Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA A UMA DAS VARAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE BRASÍLIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N. 5. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, EXCETO QUANDO O BENEFÍCIO FOR INSTITUÍDO EM CONTRATO DE TRABALHO, CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, dada a sua observância obrigatória (art. 927, inc. III, do CPC) – o Incidente de Assunção de Competência n. 5 –, concluiu pela competência da Justiça comum para julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador.

2. Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o agravo interno interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes do STJ e TJDFT.

3. Agravo interno conhecido e não provido.